Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705061-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: JACO CARLOS SILVA COELHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante. A decisão agravada considerou que a fase de cumprimento de sentença não comporta discussão sobre erro material no acórdão transitado em julgado, que a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da empresa Allianz Seguros S/A. A agravante alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de indenização contra as empresas Tradição Transporte, Armazenagem e Distribuição Ltda. e Allianz Seguros S/A, julgada improcedente, ocasião em que foi condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 de honorários de sucumbência (metade para cada uma das rés); 2) interposta apelação, deu-se-lhe parcial provimento para condenar apenas a empresa Tradição ao pagamento da indenização; 3) todavia, em vez de a agravante ser condenada ao pagamento de honorários recursais ao advogado da empresa Allianz (majorando de 10% a 20% os honorários fixados na sentença), foi surpreendida com a fixação de honorários de sucumbência de R$ 3.000,00, o que configura erro material. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja corrigido o erro material quanto aos honorários. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da empresa Allianz Seguros não configura erro material, não sendo possível rediscutir essa questão em cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator